Tribunal: TJES
Processo: 0007332-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007332-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
FABIA CRISTINA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007332-25.2015.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:
FABIA CRISTINA MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO OU DE CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por Fábia Cristina Moreira, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 em razão de suposta abordagem vexatória decorrente do travamento de porta giratória em agência bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o travamento da porta giratória e a abordagem pela segurança da agência bancária configuram ato ilícito e ensejam indenização por danos morais, ou se representam mero procedimento de segurança regular, insuscetível de gerar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O travamento da porta giratória constitui medida de segurança legítima e obrigatória das instituições financeiras, configurando exercício regular de direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, mas condiciona a indenização à demonstração de defeito na prestação do serviço ou de conduta ilícita, o que não se verifica na hipótese.

A ausência das filmagens de segurança gera presunção relativa (juris tantum) e não substitui a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, não sendo suficiente, por si só, para embasar condenação.

O mero desconforto ou aborrecimento ocasionado pelo bloqueio da porta giratória não se equipara a dano moral indenizável, pois não há demonstração de humilhação pública, abuso de poder ou tratamento discriminatório.

Precedentes do STJ (REsp 1.444.573/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.09.2014) e do TJES (RI 0000415-81.2015.8.08.0026, Rel. Murilo Ribeiro Ferreira, j. 21.03.2017) consolidam o entendimento de que o travamento da porta giratória, sem excesso ou abuso, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O travamento de porta giratória em agência bancária, sem prova de conduta abusiva, constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

A ausência de imagens de segurança não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor.

O mero aborrecimento decorrente de procedimento de segurança não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.444.573/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.09.2014, DJe 17.09.2014; TJES, RI 0000415-81.2015.8.08.0026, Rel. Murilo Ribeiro Ferreira, j. 21.03.2017; TJSP, RI 0013227-36.2023.8.26.0007, Rel. Henrique Nader, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007332-25.2015.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
FABIA CRISTINA MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Fábia Cristina Moreira em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A.. A autora requereu a condenação do banco ao pagamento de indenização, alegando que, em 17 de setembro de 2012, foi submetida a uma abordagem vexatória e humilhante por um segurança ao ter seu acesso barrado pela porta giratória da agência, onde pretendia realizar um saque.

A sentença julgou procedente o pedido (15863532), condenando o banco apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. O juízo singular fundamentou sua decisão na presunção de veracidade das alegações da autora, em razão da não apresentação, pela instituição financeira, das imagens do circuito de segurança do dia do ocorrido.

Em suas razões (ID 15863533), o banco apelante sustenta, em resumo, que não praticou ato ilícito, pois o travamento da porta é um procedimento de segurança padrão e obrigatório. Afirma que a autora não produziu prova mínima de suas alegações e que a inversão do ônus da prova foi aplicada de forma equivocada.

Em contrarrazões (ID 15863790), a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que a conduta do segurança foi abusiva e que a ausência das filmagens confirma sua versão dos fatos.

A controvérsia, portanto, cinge-se em definir se a abordagem sofrida pela cliente na agência bancária ultrapassou os limites de um procedimento de segurança regular, configurando ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável.

É incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos seus clientes, nos termos do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É imperativo destacar, ainda, que as instituições financeiras não apenas têm o direito, mas o dever legal de implementar rigorosas medidas de segurança para a proteção de seus clientes, funcionários e patrimônio.

A adoção de tais mecanismos, por si só, não constitui ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), representando uma medida necessária e legítima para inibir ações criminosas e proteger a coletividade.

Assim, em que pese a alegação da autora/apelada de que foi tratada de forma humilhante, não há nos autos qualquer elemento de prova que sustente essa afirmação para além de seu próprio relato. O procedimento na porta giratória é público por natureza e o bloqueio momentâneo para verificação faz parte do protocolo de segurança, permitindo a saída mesmo enquanto a entrada é controlada. Desse modo, sem a comprovação do abuso, a conduta descrita se enquadra na execução de um procedimento padrão, e não em um ato ilícito

A narrativa inicial encontra-se isolada, não tendo sido corroborada por outras provas, como um boletim de ocorrência, prova testemunhal ou qualquer outro indício que lhe conferisse verossimilhança.

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova como um direito do consumidor (art. 6º, VIII), tal prerrogativa não é absoluta e não o exime de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse passo, a presunção de veracidade utilizada pelo r. Juízo
a quo
, decorrente da não exibição das imagens pela instituição financeira, é de natureza relativa (
juris tantum
), e não absoluta. Como tal, deve ser sopesada com todo o conjunto probatório carreado aos autos e não pode, por si só, servir como único fundamento para uma condenação, especialmente quando a tese autoral carece de qualquer outro lastro probatório mínimo.

A situação descrita, desprovida da comprovação do alegado abuso na abordagem, configura um mero aborrecimento ou dissabor, comum em locais com rigorosos protocolos de segurança. É um transtorno corriqueiro, ao qual todos os cidadãos estão sujeitos, mas que não possui a magnitude de ofender a dignidade ou a honra de forma a justificar uma reparação pecuniária, conforme entendimento dos tribunais pátrios e do STJ:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS QUE CAUSA DANO MORAL. Sentença de improcedência. Recurso do autor . Pretensão de reparação por danos morais em virtude de travamentos de porta giratória em agência bancária. Contestação tempestiva. Cerceamento de defesa inexistente, pois sequer foi narrada situação específica de tratamento vexatório ou humilhante dispensado ao autor em razão das medidas de segurança adotadas pelo banco, para proteção de todos os usuários da agência bancária.
Travamento de prova giratória que, por si só, não é suficiente para gerar ofensa a bem imaterial . Dano moral não configurado. Sentença mantida.
Recurso não provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00132273620238260007 São Paulo, Relator.: Henrique Nader - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/08/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR. TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA DE BANCO . DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ATO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1 .
É obrigação da instituição financeira promover a segurança de seus clientes, constituindo-se em exercício regular de direito a utilização de porta giratória com detector de objetos metálicos. 2. Não caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral o simples travamento da porta giratória na passagem de policial militar armado, ainda que fardado. 3 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1444573 SP 2014/0066979-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/09/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2014)

“Em que pese os argumentos da parte recorrente, compulsando os autos, vislumbro que não é o caso de indenização por danos morais.

Trata-se, a meu sentir, de mero
aborre
cimento, incapaz de abalar a dignidade de alguém ou de lhe causar transtornos psicológicos, a ponto de dar ensejo à condenação por dano moral.

É que, in casu, o travamento da porta detectora de metais na agência bancária não causou a parte recorrente nenhum abalo psicológico, moral ou intelectual.

Outrossim, não há nada nos autos que comprove que o recorrente foi tratado de forma discriminatória e vexatória pelos funcionários da agência bancária.

Ressalto que um tratamento com indiferença de fato causa
aborre
cimentos, mas como já mencionado, entendo não serem suficientes para dar azo a indenização. (...)

Destaco, por fim, que, conforme notavelmente exposto na sentença combatida, o banco visa à proteção de seus empregados e demais pessoas no interior das agências, razão pela qual é legítima a exigência de que clientes passem por detector de metais antes de adentrar nas instituições financeiras.

Portanto, não havendo excesso por parte dos empregados do banco, não há que se falar em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, para manter incólume a sentença vergastada.”

(TJ-ES - RI: 00004158120158080026, Relator.: MURILO RIBEIRO FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2017, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - TURMA SUL)

Assim, o dano moral pressupõe uma ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não se vê minimamente demonstrado no caso em análise, não se confundindo com os percalços e inconvenientes da vida cotidiana.

Ademais, como não restou comprovado o ato ilícito realizado pelo banco apelante, pressuposto essencial da responsabilidade civil, não havendo, portanto, dano moral indenizável, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais permanece em 15%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.